Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734127-73.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: MARIA ALICE ALVES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 485, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil admite a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor da demanda deixar de praticar atos ou de cumprir diligências, consideradas indispensáveis para o adequado prosseguimento do feito, por prazo superior a 30 (trinta) dias. Porém, nesse caso, desde que pessoalmente intimado para tanto (conforme disposto no §1o). 2. No caso em análise, a recorrente demonstrou desinteresse quanto à consecução da medida pleiteada, bem como negligência quanto à promoção dos atos que lhe competiam, posto que, mesmo intimada, deixou de atuar no momento em que era necessário. E um processo não pode ficar eternamente paralisado por desídia das partes. 3. No que tange ao cumprimento do § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, destaca-se que as intimações realizadas por meio eletrônico, na forma do art. 5o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e do § 1o do art. 246, do Código de Processo Civil são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, para todas as empresas cadastradas no sistema PJe, sendo, inclusive, dispensada a publicação em órgão oficial, expedição de mandato ou de carta registrada. 4. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto sem análise do mérito, conforme dispõe o art. 485, IV, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente aponta violação ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de que o abandono da causa somente pode ser aferido mediante a intimação pessoal da parte e do seu procurador, com a expressa advertência a ambos sobre o risco de extinção do processo em caso de inércia. Afirma não ter sido realizada a intimação pessoal da instituição financeira para a regularização do processo. Acrescenta que não havia motivo para a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, porque o veículo não estava em lugar desconhecido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, considerando que a parte apelante não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam, em prazo superior a 30 (trinta) dias, apesar de devidamente intimada para tal, restou plenamente justificado pelo douto juiz a quo a aplicação do artigo 485, III, e § 1o do Código de Processo Civil, bem como a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC” (ID Num. 57667557 - Pág. 6). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “no que tange ao cumprimento do § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, destaca-se que as intimações realizadas por meio eletrônico, na forma do art. 5o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e do § 1o do art. 246, do Código de Processo Civil são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, para todas as empresas cadastradas no sistema PJe, sendo, inclusive, dispensada a publicação em órgão oficial, expedição de mandato ou de carta registrada” (ID Num. 57667557 - Pág. 1). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017